Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019350-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), Wagner Leite da Costa Pinto (EMBARGADO), JOSE DA COSTA PINTO - CPF: 079.962.501-97 (EMBARGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
RECURS
O PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução destinada ao ressarcimento de despesas hospitalares decorrentes de erro médico. A embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto ao pedido de gratuidade da justiça, à suposta violação da coisa julgada em razão do afastamento de condição suspensiva prevista no título executivo, à inclusão de verbas oriundas de ação monitória no valor executado e à rejeição da intervenção da entidade Pró-Saúde na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à interpretação da condição suspensiva prevista no título executivo e aos limites da coisa julgada; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão de verbas oriundas de ação monitória; e (
iv
) verificar se houve contradição quanto à impossibilidade de intervenção da entidade Pró-Saúde no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado não apreciou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante, circunstância que caracteriza omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

5. A pessoa jurídica deve comprovar objetivamente sua incapacidade financeira para obtenção da gratuidade da justiça, não se aplicando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

6. A embargante não apresenta balanços patrimoniais, demonstrações contábeis, fluxo de caixa ou outros documentos idôneos capazes de demonstrar insuficiência econômica, razão pela qual o benefício deve ser indeferido.

7. O acórdão examina expressamente a alegação de violação da coisa julgada e conclui que o depósito judicial vinculado à ação monitória satisfaz a finalidade prática da condição estabelecida no título executivo, afastando enriquecimento sem causa e preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

8. O acórdão aprecia a alegação de excesso de execução e reconhece que as verbas oriundas da ação monitória integram o prejuízo material suportado pelos exequentes por decorrerem diretamente do inadimplemento imputado aos executados.

9. O acórdão enfrenta a controvérsia relativa à intervenção da entidade Pró-Saúde e conclui pela impossibilidade de alteração subjetiva do cumprimento de sentença em relação a pessoa que não participou da fase de conhecimento, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, por elementos objetivos e idôneos, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. A ausência de documentos contábeis ou financeiros aptos a comprovar insuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relativas à coisa julgada, ao excesso de execução e à intervenção de terceiro no cumprimento de sentença.

5. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando aprecia adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024. STJ,
AREsp
2025/0321702-3/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1019350-66.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução destinada ao ressarcimento de despesas hospitalares decorrentes de erro médico.

A embargante aponta omissão, contradição e erro material, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como teria violado a coisa julgada ao afastar a condição suspensiva prevista no título executivo, admitido indevidamente a inclusão de verbas oriundas de ação monitória no valor executado e rejeitado a intervenção da entidade Pró-Saúde na fase de cumprimento de sentença.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado e prequestionamento dos dispositivos legais invocados (ID. 374821862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026